Tribunal: STF
Processo: Rcl 41518
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por BTM – Bahia Transportes Metropolitanos Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) nos autos do Processo 0000297-57.2018.5.05.0019, por suposto desrespeito à decisão do Ministro Gilmar Mendes proferida no ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    A reclamante sustenta, em síntese, que: (i) o relator do processo no TRT5, em cumprimento à mencionada decisão do Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão do feito até o julgamento final do ARE 1.121.633/GO; (ii) posteriormente, o relator reconsiderou sua decisão e determinou a continuidade da tramitação do processo, violando a decisão proferida no já referido recurso extraordinário com agravo.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 19).
    Após ser regularmente citado, o beneficiário da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 21).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação (documento eletrônico 24).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.046 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:
    “[…] A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso. 
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes,individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.”
    Posteriormente, em decisão proferida nos mesmos autos, o Ministro Gilmar Mendes assim manifestou-se sobre o alcance da decisão acima mencionada:
    “Da análise do Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, constata-se que a matéria de fundo refere-se, de fato, à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes. Trata-se de matéria constitucional, objeto do tema 1.046, da sistemática da repercussão geral. Destaque-se, ainda, que determinei, nos autos da presente demanda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre essa matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC.” (grifei).
    Com efeito, a autoridade reclamada, em um primeiro momento, entendeu que havia correspondência entre a matéria discutida no Processo 0000297-57.2018.5.05.0019 e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Nas informações prestadas, a mesma autoridade esclareceu que reconsiderou a decisão anteriormente proferida e determinou a continuidade da tramitação do processo, por entender que circunstâncias do caso concreto o afastariam do campo de abrangência da decisão apontada como paradigma.
    Entretanto, após examinar o recurso ordinário que será examinado pelo TRT5, interposto pelo beneficiário da decisão reclamada contra a sentença a qual indeferiu seus pedidos, concluo de forma diversa. Por oportuno, transcrevo trecho do referido recurso:
    “O Juízo ‘a quo’ indeferiu o pedido de pagamento das horas extras decorrentes da não concessão do intervalo ao fundamento de que o intervalo normativo de 20min era concedido.
    Data vênia, tal entendimento não pode prevalecer.
    Nestes moldes, a constante extrapolação de jornada implica em necessária concessão de intervalo de uma hora diária, o que não ocorria.
    Assim, chama a atenção para o fato de que o objetivo do legislador, ao fixar o intervalo de uma hora para os empregados que executam trabalho contínuo com duração superior a seis horas, foi a manutenção da higidez física e mental do trabalhador.
    […]
    O intervalo intrajornada não pode ser objeto de deliberação através de convenção ou acordo coletivo de trabalho. A redução intervalar só pode ser admitida se autorizada previamente por ato do Ministério do Trabalho, conforme preconiza o art. 71, § 3º, da CLT. Destarte, a não concessão integral da benesse equivale à sua não concessão, devendo ser pago por inteiro, porque não alcançado o objetivo de descanso do trabalhador previsto na norma.
    O direito ao gozo de intervalo faz parte do arcabouço mínimo de conquistas da classe operária, acerca do qual não se admite transigência!
    Tendo em vista a RECONHECIDA supressão do intervalo legal é devido o pagamento de 1h acrescida do adicional de 50%, com a devida integração à remuneração para todos os efeitos legais.
    Neste sentido a súmula 437 do c. TYST [sic], com a seguinte redação:
    […]
    II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.
    […]
    Data máxima vênia, inspira reparos a sentença para incluir na condenação as horas extras (1h extra diária) decorrentes da não concessão do intervalo por inteiro, acrescida do adicional normativo/legal em razão da prova da fruição de intervalo inferior a 1h diária durante todo o vínculo empregatício nos termos acima, determinando, ainda, a integração de seus valores para todos os efeitos legais.” (págs. 60-63 do documento eletrônico 6)
    A partir do exame da petição do recurso ordinário em questão, notadamente quanto ao trecho acima transcrito, entendo que ela trata de matéria abrangida pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral, e, assim sendo, a continuidade do processo representa violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633/GO.
    Nesse sentido: Rcl 43.272/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 43.583/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 37.425/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 40.530/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 43.014/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 38.228/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 38.284/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 39.666/MG, de minha relatoria.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0000297-57.2018.5.05.0019 até o julgamento final do Tema 1.046 da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT5.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator